Tribunal: TJDFT
Processo: 0734046-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ASSOCIAÇÃO RECREATIVA. CLUBE. SÓCIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR. NULIDADE. ACESSORIEDADE. NEGÓCIOS JURÍDICOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. "A relação jurídica entre uma associação recreativa e seus respectivos sócios é regida pelas normas estatutárias e pelo regramento previsto no Código Civil, não comportando, em regra, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o clube apelado não se trata de empresa prestadora de serviços, mas sim de associação privada sem fins econômicos." (Acórdão 1773126, 07135955020238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível)
2. Em regra, a nulidade do contrato principal acarreta a do contrato acessório ou associado, nos termos da legislação civil.
3. Evidente a existência de uma independência entre as relações jurídicas estabelecidas, uma vez que o vínculo associativo mantido com a Estância Águas do Itiquira não se constitui como obrigação acessória ou dependente do contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária.
4. Destarte, não demonstrada pelo apelante a suposta acessoriedade ou interdependência entre os negócios, é inaplicável o princípio da gravitação jurídica, devendo persistir o contrato de aquisição do Título de Sócio Remido da Estância Águas do Itiquira.
5. Recurso conhecido e não provido.